Tribunal: TJPA
Processo: 0831956-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7690 - Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831956-77.2018.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA NOLETO, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, VERA LUCIA DA SILVA NOLETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0831956-77.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE/APELADO(A):
VERA LUCIA DA SILVA NOLETO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ

APELANTE/APELADO(A):
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A

ADVOGADO(A):
LUCIMARY GALVAO LEONARDO (ADVOGADO)

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0831956-77.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE/APELADO(A):
VERA LUCIA DA SILVA NOLETO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ

APELANTE/APELADO(A):

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A

ADVOGADO(A):
LUCIMARY GALVAO LEONARDO (ADVOGADO)

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO

CÍVEL
interpostos pela autora
VERA LUCIA DA SILVA NOLETO,
e pela empresa ré,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM
, que, nos autos de nº
0831956-77.2018.8.14.0301
,
da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
, julgou
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para confirmar os efeitos da antecipação da tutela provisória de urgência, bem como para: 1)
DECLARAR a inexistência do débito
questionado nos autos, relativo aos meses de agosto/2016 e janeiro/2017 no valor de R$-1.049,34 (mil e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos); 2)
DECLARAR a nulidade dos termos de confissão de dívida e parcelamento de débito celebrados entre a autora e a ré
;
Por fim, condeno o réu às custas processuais e aos honorários advocatícios que arbitro em 20% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
. Como o autor sucumbiu na parte dos danos morais, condeno-o igualmente ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, que ficarão suspensos em face da mesma ser hipossuficiente nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015.”

Irresignada, a apelante
VERA LÚCIA DA SILVA NOLETO
interpôs o presente recurso (ID 6930221) postulando o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de que a apelada/ré

seja condenada a pagar indenização por danos morais a Apelante/autora, devendo ser fixado o quantum indenizatório do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme anteriormente pedido na exordial, alegando ser incontroverso a obrigação da Apelada de reparação do dano moral suportado pela Apelante como resposta a sua conduta negligente e ineficiente.

Ato contínuo, a concessionária de energia ré, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A, ora apelante,

interpôs o presente recurso (ID 6930234) alegando, em síntese, nas razões recursais de mérito, que fora constatada irregularidade do tipo consumo não registrado - CNR, fato este comprovado através da farta documentação colacionada aos autos, constando que a autora desviava o consumo de energia impedindo a leitura do real da energia elétrica consumida pela sua residência; que não houve a ocorrência de dano moral visto ter sido apenas um mero dissabor; aduz, ainda, que a sentença é incompatível aos termos estabelecidos no acórdão IRDR TJPA nº 4, visto o procedimento adotado pela ré ter sido de acordo com o estipulado pelo IRDR, tendo sido a lavratura do TOI realizada na presença da autora, ora apelada, além de preencher os demais requisitos estipulados no acórdão do IRDR em comento.

Postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença, com vistas a dar total improcedência aos pedidos da exordial.

Instada a se manifestar, a concessionária de energia ré, ora apelada, apresentou contrarrazões em petição de ID 6930239, pleiteando o total improvimento do recurso interposto pela autora, ora apelante, reafirmando em suas contrarrazões recursais todas as teses levantadas em sede de recurso de apelação, alegando que não houve constrangimento que justifique indenização por dano moral devida à autora, não tendo ocorrido sequer a inclusão do nome desta no cadastro dos serviços de proteção ao crédito.

Devidamente intimada, a autora, ora apelada, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou (ID 7967199) aduzindo que a demanda dispensa a intervenção do Ministério Público, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na regra do art. 178, do CPC de 2015, nem envolve interesse público ou social (art. 178, I, do CPC), e tampouco interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC). Da mesma forma, a lide não envolve litígio coletivo pela posse da terra rural ou urbana (art. 178, III, do CPC), versando o processo apenas e tão somente sobre interesses disponíveis, envolvendo, de um lado, pessoa física maior e capaz para os atos da vida civil e, de outro, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL PARÁ, devolvendo os autos para este Egrégio Tribunal para dar continuidade ao prosseguimento do feito para seus ulteriores de direito.

Distribuído perante este
órgão ad quem
, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID

16019022, os recursos foram devidamente recebidos apenas no efeito devolutivo, nos termos do art.1.012, V, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

I. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

II. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

DA LEGALIDADE OU NÃO DA COBRANÇA POR “CONSUMO NÃO REGISTRADO” (CNR) – PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA RESOLUÇÃO DA ANEEL. DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR N° 04 DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA.

De início, vislumbra-se que o cerne da questão diz respeito à matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL.
IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções. 2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo. 3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Por meio do referido IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000, esta Egrégia Corte firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber: i) procedimento de verificação, ii) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável, e iii) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-

Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Desta forma, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça, inclusive com a assinatura no documento.

2-

Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-

Relatório de Avaliação Técnica: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-

Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo este raciocínio explanado no IRDR e verificando que, no caso em comento, é incontroversa a cobrança realizada a título de “consumo não registrado” (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia do consumidor, passo a analisar se a concessionária de energia observou os itens procedimentais acima expostos.

Compulsando os autos, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi juntado ao processo, e este não se encontra assinado (ID 6930210), sendo que, no local onde deveria estar a assinatura da consumidora, está escrito que a mesma se recusou a assinar o documento, ou seja, não restou comprovado se houve efetiva participação, no ato de fiscalização, da própria consumidora ou de pessoa autorizada pelo titular da unidade consumidora (UC).

No que se refere à prova pericial, nada há nos autos prova acerca da cientificação por parte da concessionária de energia ao consumidor de que haveria possibilidade de solicitar perícia no medidor de forma a garantir o contraditório, existindo tão somente um recibo de entrega do kit anexado a uma carta enviada pela ré à autora, informando a verificação e a existência de procedimento irregular gerando consumo fora da medição (ID 6930206), anexação de fotografias do medidor alegadamente adulterado (ID 6930210) e apresentação de histórico de consumo do aparelho de medição (ID 6930205).

Como mencionado alhures, no IRDR (item 2 supra), o consumidor deve ser informado devidamente acerca da possibilidade de realização de nova perícia e sua respectiva despesa, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, inexiste também no processo o Relatório de Avaliação Técnica que deveria ter sido realizada pela concessionária com a participação da consumidora a fim de complementar o TOI.

Destarte, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a empresa apelante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados à consumidora os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Portanto, aplicando a tese firmada no IRDR n° 4, tenho como inexistente o débito referente a recuperação de consumo das faturas no montante de R$ 1.049,34 (mil, quarenta e nove

reais e trinta e quatro centavos), relativo aos meses de agosto de 2016 e janeiro de 2017, impedindo, desse modo, a cobrança do valor ora discutido pela CELPA S/A, bem como se faz imperiosa a decretação da nulidade dos termos de confissão de dívida e parcelamento de débitos celebrado entre os litigantes, visto ter restado comprovado não ter a consumidora anuído a tal fato.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO

No que concerne ao requerimento pelo pleito indenizatório a títulos de danos morais, no instrumento recursal da autora, ora apelante, alega esta que a concessionária Apelada cometeu ato ilícito por meio da cobrança indevida de consumo não registrado.

Tendo em vista a ilegalidade perpetrada no procedimento de verificação de consumo efetuado pela empresa como acima fundamentado, passo à análise da existência de prejuízos na órbita extrapatrimonial, uma vez que houve pedido da consumidora nesse sentido.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão à consumidora.

In casu,
compreendo que a cobrança indevida de fatura a ser pago por uma pessoa física não é suficiente para configurar os danos morais pleiteados pela autora.

Não restou comprovada que houve o efetivo desligamento do fornecimento de energia da autora por débito referente a suposto consumo não medido, bem como não houve inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por inadimplência.

Neste ponto, ressalta-se que a autora, ora apelante, apesar de alegar que os danos morais foram de grande monta, não traz nenhuma prova para embasar suas meras argumentações.

Tendo em vista todo o exposto e em análise ao farto arcabouço probatório colacionado aos autos da demanda em litigio, a cobrança de débito relativo ao período de consumo de energia elétrica que a empresa alega não ter sido registrado, mostra-se indevida, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024